Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745614-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA REGINA MACHADO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 61.176,70), determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da executada/agravante. Alega, em síntese, que: 1) jamais esteve na posse do veículo objeto do contrato de financiamento; 2) foi vítima de estelionato, conforme sentença transitada em julgado que reconheceu sua boa-fé e a ineficácia das procurações utilizadas pelo golpista; 3) a penhora de parte de seu salário compromete sua subsistência e a de sua família, sendo sua remuneração de natureza alimentar; 4) a decisão agravada não observou o entendimento jurisprudencial que veda a penhora de salários em casos como o presente. Requer a gratuidade da justiça, a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque, bem como sejam impedidas as cobranças judiciais ou extrajudiciais em seu nome, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade de sua remuneração. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ocorre que, no caso, a remuneração líquida da agravante como técnica em enfermagem da Secretaria de Saúde é de R$ 6.014.19, de modo que a penhora de qualquer percentual tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da natureza alimentar da verba penhorada. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a penhora de 10% da remuneração da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento, sem prejuízo do prosseguimento da execução. Defiro a gratuidade da justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator